Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-52.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001415-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), D. A. D. F. - CPF: 085.234.461-92 (AGRAVADO), LIDIANE CRISTINE DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.906.901-78 (AGRAVADO), LIDIANE CRISTINE DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.906.901-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – MANUTENÇAO DA TUTELA ANTECIPADA QUE SUSPENDEU COBRANÇA DE VALORES DE COPARTICIPAÇÃO COM INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE, VISTO QUE, NÃO PREVISO EM CLÁUSULA CONTRATUAL –– NECESSIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA NO CURSO DA AÇÃO ORDINÁRIA – INDISPENSABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300, do CPC a tutela antecipada de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco para o resultado útil do processo. 2. Verificada a probabilidade do direito do autor/agravado a manutenção da decisão que
“suspendeu a cobrança da coparticipação sobre o contrato da autora, possibilitando que a cobrança da coparticipação seja desmembrada das faturas mensais, de modo que seja adimplido somente o valor habitual da mensalidade sem a coparticipação”,
é medida que se impõe. 3. Lado outro, não se vê em que medida a agravante poderá sofrer dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão, pois, caso o autor/agravado sucumba em última instância, poderá intentar a cobrança dos valores de coparticipação os quais foi “impedido de cobrar”, essa expectativa porém, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde do agravado, especialmente quando é nítida, a necessidade de lastro probatório cabível que só existirá no curso da ação ordinária.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação Segundo a Resolução Normativa nº 469 ANS de 09/07/2021 e Art. 2º, VII, da RN CONSU n° 08 de 3/11/1998
”

(Proc. nº 1034982-82.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por DAVI ARRUDA DA FREIRIA, representado por sua mãe LIDIANE CRISTINE DE ARRUDA E SILVA, acolheu embargos declaratórios opostos pelo autor/agravado para sanar contradição quanto às afirmações de que “
a coparticipação foi devidamente contratada, de forma clara e objetiva
” e que “
não se mostra abusivo nem constitui financiamento integral um percentual de apenas 30% do montante dos procedimentos
”, por verificar que, na realidade, “
o contrato celebrado entre as partes prevê em sua cláusula VIII, a partir do item XVI, que os usuários pagarão, a título de coparticipação, 30% por internação por transtornos psiquiátricos ou internações psiquiátricas, não se vendo, ali, a obrigação do custeio de parte de tratamento especializado e contínuo como no presente caso
”.

Sanado o vício decisório constatado, a decisão agravada pontuou que “
o tratamento vem sendo realizado desde dezembro/2020 com custeio total pelo plano de saúde e
(...)
a partir de junho e julho do ano em curso, a autora foi surpreendida com a cobrança da referida coparticipação no valor de R$ 8.776,00
”; concluiu que “
tal ausência de clareza exige interpretação da coparticipação em favor do consumidor e, além do mais, a ausência de pagamento certamente ensejará a suspensão do tratamento e/ou serviços médicos, cessando-se, assim, o acesso da paciente ao tratamento já determinado judicialmente, residindo em todo o exposto à probabilidade do direito e o perigo da demora
”, e, assim, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela para ordenar à Cooperativa/ré/agravante que “
suspenda a cobrança da coparticipação sobre o contrato da autora, possibilitando que a cobrança da coparticipação seja desmembrada das faturas mensais, de modo que seja adimplido somente o valor habitual da mensalidade sem a coparticipação, bem como que se abstenha de suspender o plano de saúde até o julgamento do mérito da ação
”, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias (cf. Ids. nº 67441128 e 70235276 dos autos de origem).

A Cooperativa/ré/agravante discorre sobre a “
legalidade da cobrança da coparticipação
(face à)
existência de previsão contratual estipulando 30% (trinta por cento) dos valores pagos a título de consultas, exames e rotina, exames especializados e atendimentos ambulatoriais
”, e explica que “
os valores cobrados a título de coparticipação referentes aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2021 se tratam de gastos efetivamente custeados pela requerida em razão de ordem judicial proferida em demanda proposta pela parte autora
”, que a compeliu a autorizar/custear tratamento multidisciplinar com
sessões de terapia ocupacional com ênfase em integração sensorial, fonoaudiologia e psicologia infantil pelo método ABA,
musicoterapia, equoterapia e psicomotricidade (cf. Id. nº 116727982 - pág. 12/13 e 18).

Argumenta que, “
se por um lado a operadora é obrigada a custear o tratamento terapêutico sem qualquer limitação, não se afigura legítimo impor limitação à cobrança da coparticipação
”, até porque, havendo expressa pactuação da coparticipação, “
a Unimed Cuiabá não é obrigada a suportar sozinha e de forma integral o tratamento da requerente, sob pena de arcar com custos superiores ao contratado
” (cf. Id. nº 116727982 - pág. 18/20).

Enfatiza, por fim, que “
a jurisprudência mais recente dos pretórios pátrios reconhece a legalidade da cobrança da coparticipação, rechaçando os fundamentos da exordial
”, e que “
o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui precedente recentíssimo sobre o tema, apregoando devido o pagamento de coparticipação em custeio do tratamento de autismo
” (RAI 1007337-11.2021.8.11.0000) – cf. Id. nº 116727982 - pág. 21/22.

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, “
permitindo a cobrança de coparticipação
”; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 116727982 - pág. 39).

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (cf. Id. nº 117575455)

Nas contrarrazões, o apelado/autor refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo
(cf. Id. nº 118773953)

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer vinculado ao Id. nº 119001451, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada acolheu embargos declaratórios para sanar contradição quanto à previsão contratual de cobrança de coparticipação apenas no tocante à internação por transtornos psiquiátricos e deferiu parcialmente o pedido
de antecipação da tutela
sob os seguintes fundamentos:

“Quanto ao vício apontado, nenhuma dúvida resta sobre sua ocorrência, uma vez que, conforme bem salientado pela embargante, o contrato celebrado entre as partes prevê em sua cláusula VIII, a partir do item XVI, que os usuários pagarão, a título de coparticipação, 30% por internação por transtornos psiquiátricos ou internações psiquiátricas (Id 67306853 – p. 20), não se vendo, ali, a obrigação do custeio de parte de tratamento especializado e contínuo como no presente caso.

No caso em apreço,
o tratamento vem sendo realizado desde dezembro/2020 com custeio total pelo plano de saúde
e que a partir de junho e julho do ano em curso,
a autora foi surpreendida com a cobrança da referida coparticipação no valor de R$ 8.776,00
.

Tal ausência de clareza exige interpretação da coparticipação em favor do consumidor e, além do mais,
a ausência de pagamento certamente ensejará a suspensão do tratamento e/ou serviços médicos
, cessando-se, assim, o acesso da paciente ao tratamento já determinado judicialmente, residindo em todo o exposto à probabilidade do direito e o perigo da demora.

Também não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, posto que nada obsta seja a ré ressarcida de eventuais prejuízos, caso seja vencedora na ação.

Em face do exposto, dou provimento aos embargos e retifico a decisão embargada para o fim de conceder a tutela provisória de urgência pleiteada, parcialmente, determinando ré que a ré suspenda a cobrança da coparticipação sobre o contrato da autora, possibilitando que a cobrança da coparticipação seja desmembrada das faturas mensais, de modo que seja adimplido somente o valor habitual da mensalidade sem a coparticipação, bem como que se abstenha de suspender o plano de saúde até o julgamento do mérito da ação, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30(trinta) dias” (
grifei
).

Como se vê, a r. decisão agravada admitiu que a cobrança da coparticipação deve ser obstada porque “
o tratamento vem sendo realizado desde dezembro/2020 com custeio total pelo plano de saúde
”, mas, posteriormente, “
a autora foi surpreendida com a cobrança da referida coparticipação no valor de R$ 8.776,00
”, e por entender que “
a ausência de pagamento certamente ensejará a suspensão do tratamento e/ou serviços médicos
”.

Em outras palavras, admitiu que a cobrança da coparticipação no caso caracteriza “
financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
”, o que é vedado pela Resolução Normativa nº 08 do CONSU, na qual soem se fundamentar as demandas similares à presente.

Ocorre que, como bem assinalado pelo MM. Juiz, diferentemente dos vários casos que aportam a esta Corte e ao contrário do que afirma a Cooperativa/recorrente, o contrato celebrado pelas partes
não prevê
cobrança de coparticipação no percentual de “
30% (trinta por cento) dos valores pagos a título de consultas, exames e rotina, exames especializados e atendimentos ambulatoriais
”. Pelo contrário, prevê, a título de coparticipação, cobrança de “
R$ 15,00 por consulta
”, “
R$ 3,50 por exame
” de rotina, “
R$ 20,00 por procedimento
” em atendimento ambulatorial, “
R$ 5,00 por secção
” (sic) em fisioterapia e “
30% por internação
” em razão de transtornos psiquiátricos. É o que se vê do quadro integrante do item 19.2 do contrato juntado aos autos pela própria agravante (cf. Id. nº 116727987 - pág. 35) e inclusive reproduzido no corpo das razões recursais (cf. Id. nº 116727982 - pág. 13).

A fatura enviada pela Cooperativa/agravante no mês de setembro/2021 indica cobrança de R$ 4,3 mil a título de coparticipação no mês de junho/2021 e R$ 4.476,00 (R$ 4,3 mil + R$ 176,00), no mês de julho/2021 (cf. Id. nº 67306855 - pág. 6 dos autos de origem).

Como não há explicação detalhada, pela Cooperativa, sobre a forma de cálculo da cobrança, até porque ela afirma lacônica e equivocadamente que a coparticipação foi pactuada em “
30% (trinta por cento) dos valores pagos a título de consultas, exames e rotina, exames especializados e atendimentos ambulatoriais
”, somente se
pode concluir, em análise conjunta com as Notas Fiscais anexadas ao presente instrumento recursal, alusivas a 172 horas de terapias multidisciplinares no mês de junho/2021, 172 horas de terapias multidisciplinares no mês de julho/2021, e mais oito sessões de terapia ocupacional no mês de julho/2021 (cf. Id. nº 116727994 a 116727997), que a operadora vem cobrando coparticipação no valor de R$ 25,00 por hora de terapia multidisciplinar, independentemente se forem de psicologia, fonoaudiologia, equoterapia, musicoterapia ou psicomotricidade, e R$ 22,00 por sessão de terapia ocupacional.

Não se pode precisar, e.g., se a cobrança de R$ 25,00 por hora de terapia multidisciplinar seria uma soma de “
R$ 20,00 por procedimento
”
em atendimento ambulatorial, e R$ 5,00

“
por secção
” (sic) de fisioterapia.

Pode-se concluir, porém, que, de fato, a cobrança não se coaduna com o previsto em contrato, não é corretamente explicada pelos documentos exibidos pela Cooperativa/agravante e não condiz com o “
Extrato de Utilização
” juntado ao instrumento recursal, pois ali se vê indicação de cobrança de coparticipação no valor de R$ 20,00 por “
sessão individual ambulatorial de fonoau
”, “
sessão de psicoterapia individual por ps
”, “
sessão terapia especial – fonoaudiologia
”, etc (cf. Id. nº 116727991).

Aliás, referido documento mostra outra incongruência, a saber, a cobrança de coparticipação no valor de R$ 20,00 em procedimentos que, segundo o próprio documento, geram gastos de R$ 38,38, o que é totalmente discrepante do discurso da própria Cooperativa/agravante, que, nas razões recursais, alonga-se quanto à “
legalidade da cobrança de coparticipação de até 50% por procedimento
” e arremata dizendo que “
o Superior Tribunal de Justiça é uníssono quanto a legalidade da cobrança de coparticipação por procedimento em até 50% (cinquenta por cento)
” – sic – cf. Id. nº 116727982 - pág. 34/37.

A pretensão recursal reside na inconformidade, pela agravante/cooperativa/ré quanto à concessão da antecipação da tutela que determinou
“que a ré suspenda a cobrança da coparticipação sobre o contrato da autora, possibilitando que a cobrança da coparticipação seja desmembrada das faturas mensais, de modo que seja adimplido somente o valor habitual da mensalidade sem a coparticipação, bem como que se abstenha de suspender o plano de saúde até o julgamento do mérito da ação, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30(trinta) dias”
.

A controvérsia, então, reside em verificar se os pressupostos legais para a concessão da tutela antecipada pelo juízo de origem, em favor do agravado, estavam presentes.

Inicialmente cumpre destacar que, para a concessão da tutela antecipada, necessário se faz a presença dos pressupostos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do CPC.

Assim, o MM. Juiz de Primeiro Grau tem razão ao afirmar o possível caráter abusivo da cobrança da coparticipação no caso e, consequentemente, a probabilidade do direito alegado pelo autor/agravado.

Ademais, não se vê em que medida a agravante poderá sofrer dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão, pois, caso o autor/agravado sucumba em última instância, poderá intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados, mas essa expectativa, que também é legítima, somada à nítida necessidade de lastro probatório cabível somente na ação ordinária, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde do agravado.

Ressalto, por oportuno que não se pode, com todas as vênias, pretender que se faça juízo de cognição exauriente quando se decide pedido de antecipação de tutela, sob pena de impossibilitar o curso da ação principal, quando as partes, em devido processo legal, comprovem suas respectivas alegações.

Diante do exposto, em um juízo de mera cognição sumária, típica dos agravos de instrumento que não permite análise aprofundada das questões de mérito, desprovejo o recurso e mantendo inalterada a r. decisão agravada.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022